Tribunal: TJMT
Processo: 0004297-44.2009.8.11.0037
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-27
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURO RODINEI SAPIECINSKI - CPF: 924.840.001-97 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRENTE), ELYJAKSON DA SILVA LOPES - CPF: 015.314.791-11 (ADVOGADO), RICARDO VAZ CARDOSO - CPF: 631.685.101-49 (ADVOGADO), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS MATERIAIS
. PROVA MÍNIMA PRODUZIDA NOS AUTOS. FURTO DE PEÇAS DE VEÍCULO APREENDIDO E DEPOSITADO NO PÁTIO DO DETRAN/MT. TERMO DE APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE FATO EXTINTIVO/MODIFICATIVO DE DIREITO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO COMPROVADO.
DEVER DE GUARDA. DIREITO À RESTITUIÇÃO CONSOANTE AVALIAÇÃO.
DEFERIMENTO NA INSTANCIA DE PRIMEIRO GRAU.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 55 DA LEI N.o 9.099/95
. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais, ajuizada por MAURO RODINEI SAPIECINSKI, em face do MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, em razão de furto de peças de veículo apreendido e depositado no pátio do DETRAN.

2.

Restou comprovado nos autos o furto das peças constantes no veículo apreendido e depositado sob a guarda do DETRAN/MT no documento de id. 2506906, registro que em tal documento existe o boletim de ocorrência lavrado pela Ronda da Polícia Militar, o qual aponta a SMTU como vítima de tentativa de furto em comento, vejamos:

3.

Restou comprovada a propriedade do veículo e o valor do bem questionado, a saber, um aparelho de som automotivo.

4.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva e, no caso, decorre do dever de guarda do bem, que se faz presente nos casos de depósito, nos termos do artigo 37, § 6.o, da Constituição Federal, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, do dano e do nexo de causalidade entre ambos.

5.

Ao contrário do afirmado pelo DETRAN/MT, o Recorrido anexou aos autos prova mínima do direito perseguido e de outro lado, o Recorrente não demonstrou a existência de provas de fatos extintivos ou modificativos do direito do Recorrido.

6.

O artigo 328 do CTB, prevê a necessidade de devolução ao proprietário de eventual saldo remanescente após o leilão e abatimento das dívidas. Como se vê, o fato do veículo estar sob a guarda da Administração Pública não retira a propriedade e os direitos daí advindos sobre o bem.

7.

Danos materiais consistentes na perda do equipamento de som automotivo, que foi devidamente comprovado nos autos.

8.

De outro lado, pretende ainda o Município Recorrente que seja extirpada a condenação imposta a título de honorários advocatícios.

9.

Quanto aos honorários reconhecidos na primeira instancia, o E. TJ/MT possui remansoso entendimento no sentido de que
“com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito Público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso. Ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público, deve prestar sua função institucional de forma integral e gratuita (EC 80/2014).
(Apelação Cível no 0004984-48.2008.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019).

10.

Com o advento da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997; nas condenações imposta à Fazenda Pública de natureza não-tributária

o débito deverá ser atualizado pelos os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança até 25 de março de 2015; após esta data, aplica-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde o efetivo prejuízo. Com relação aos juros de mora, serão devidos a partir da citação, e calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação de ressarcimento por dano material ocorrido em razão de furto de peças de veículo de propriedade do autor/Recorrido MAURO RODINEI SAPIECINSKI, apreendido e depositado no pátio do DETRAN-MT, ajuizada com o objetivo de compelir o MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE a ressarcir pelo prejuízo experimentado.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, determinando o ressarcimento do aparelho de som, no valor do menor orçamento, qual seja R$ 2.228,00 (dois mil duzentos e vinte e oito reais).

O Recorrente MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, nas razões recursais pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente, com o afastamento da condenação a título de honorários advocatícios por estar o Recorrido assistido pela defensoria pública, e ainda, pretende os juros e atualização monetária sob eventual condenação seja calculada a partir da fixação.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020